Tribunal: CARF
Processo: 18470.730643/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.730643/2013-33
ACÓRDÃO
2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMESC - ASSOCIACAO MEDICA ESPIRITA CRISTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E EM PROCESSO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de eventual matéria distinta da constante do
processo judicial.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA DE
OFÍCIO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO APLICADA. ALEGAÇÃO DE MULTA
CONFISCATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade, o que ocorre quando se
postula pedido de reconhecimento de multa confiscatória. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do
direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. A multa de ofício aplicada quando da lavratura do
lançamento de ofício encontra previsão em lei, sendo dever da autoridade
fiscal aplicá-la nos parâmetros e percentuais positivados na norma
tributária.

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 459/464), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 445/452),
consubstanciada no Acórdão no 04-38.808 - 4a Turma da DRJ/CGE, de 11/03/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUROS E
MULTA.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na
renúncia de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez
que as decisões no âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo
analisados apenas os aspectos do lançamento não abrangidos pela ação
mandamental.

Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
3
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Sobre o valor de crédito previdenciário constituído mediante lançamento de ofício
é devido multa de 75%, não estando sua aplicação, relativamente à infração
apurada, independentemente da intenção do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL – CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
O prestador de serviço pessoa natural é segurado obrigatório do Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, assim, deve contribuir para a previdência Social sobre a
totalidade da remuneração auferida no mês, até o limite máximo determinado
pela legislação previdenciária, a não ser que seja MEI – MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL com registro no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 289/310) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 31/10/2013 (e-fl. 229, 230, 236, 253), foi bem sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

Trata-se de auditoria fiscal realizada na pessoa jurídica de direito privado
AMESC – ASSOCIAÇÃO MÉDICA ESPÍRITA CRISTÃ referente as contribuições
previdenciárias devidas para a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição social para os
TERCEIROS incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
(quota patronal e SAT/RAT) e contribuintes individuais autônomos (contribuições
a cargo de segurados contribuintes individuais) declarados ou não declarados na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social –
GFIP.

Os lançamentos dos Autos de Infração DEBCAD nos 51.049.037-9,
51.049.038-7 e 51.049.039-5, fls. 230 a 288, constam formalizados com
documentos de suporte, sendo: o relatório DD – DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS, o
RADA – RELATÓRIO DE APROPRIAÇÕES DE DOCUMENTOS APRESENTADOS e o
relatório FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.

Os lançamentos dos Autos de Infração foram consolidados em 30/10/2013,
com valores totais, fls. 02.

As competências do lançamento de ofício do débito foram 01/2009 a
13/2009, pertinentes ao período da fiscalização de 01/2009 a 12/2009.

Ficou constatado que a pessoa jurídica deixou de recolher contribuições
previdenciárias e as destinadas a terceiros nas competências 01/2009 a 13/2009.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
4

Para
as
competências
03/2009
e
07/2009
do
estabelecimento
68.668.045/0001-72, competências 01/2009 e 02/2009 da filial 0002-53,
competência 04/2009 da filial 0003-34 e competências 09/2009 a 12/2009 da filial
0010-63 houve recolhimento de contribuição previdenciária anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado em GFIP. Esses
recolhimentos foram apropriados na presente ação fiscal, em face das
contribuições a cargo dos segurados empregados verificadas nas folhas de
pagamento, as quais não haviam sido recolhidas à seguridade social em época
própria.

Os dados utilizados na presente auditoria foram extraídos das GFIP's que se
encontram exportadas no Sistema GFIPWEB, de 01/2009 a 13/2009, para os
estabelecimentos ativos da empresa no ano-calendário 2009, todas enviadas pela
conectividade social antes do início do procedimento fiscal.

Para o AI 51.049.037-9, constatou-se pagamentos a contribuintes
individuais que não foram declarados em GFIP nem tiveram recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas, com base na escrituração contábil
apresentada à fiscalização, Livro-Diário no 18 (02 volumes) e do Livro-Razão no 18
(03 volumes), registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas – RCPJ/RJ. Isso deu
ensejo ao lançamento de ofício da rubrica.

Para o AI 51.049.038-7, a fiscalização confrontou as bases de cálculo de
contribuição previdenciária dos segurados empregados apresentadas em meio
digital, formato Manad, com as bases de cálculo declaradas nas últimas GFIPs que
se encontram exportadas no Sistema GFIPWEB antes do início da presente ação
fiscal, para as competências 01/2009 a 13/2009 dos estabelecimentos
68.668.045/0001-72,
68.668.045/0002-53,
68.668.045/0003-34,
68.668.045/0006-87,
68.668.045/0007-68,
68.668.045/0008-49,
68.668.045/0009-20 e 68.668.045/0010-63 e verificou diferenças para várias
competências.
Foram
apuradas
verbas
remuneratórias
(pagamentos
a
empregados) que foram consideradas pela empresa como base de cálculo (salário
de contribuição) para fins de Previdência, ou seja, sobre as quais incidem as
contribuições sociais para fins de custeio da seguridade social. As diferenças
levantadas no auto de infração não foram declaradas nas GFIPs que se encontram
exportadas antes do início da ação fiscal, e também não foram recolhidas em
Guias da Previdência Social nem incluídas em processos de débitos confessados
por meio de GFIP. Destacou-se que o arquivo magnético contendo as folhas de
pagamento analíticas e sintéticas para o ano-base 2009 dos estabelecimentos
fiscalizados, em formato Manad, foi submetido à autenticação pelo sistema SVA
em 29/11/2012, gerando código de identificação geral do arquivo.

Para o AI 51.049.039-5, a fiscalização confrontou as bases de cálculo de
contribuição previdenciária apresentadas nas folhas de pagamento, em meio
digital, com as bases de cálculo declaradas nas últimas GFIPs que se encontram
exportadas no Sistema GFIPWEB antes do início da presente ação fiscal, para as
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
5
competências 01/2009 a 13/2009 dos estabelecimentos ativos, e apurou
diferenças para várias competências. Lançou-se as contribuições destinadas aos
Terceiros (Salário-Educação/FNDE, INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 390/437), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Na impugnação de fls. 390 a 437, alega-se, em síntese, que:

• é entidade beneficente de assistência social;

• apresentou decisão judicial que reconhece a situação da entidade como
filantrópica;

• houve violação do artigo 55, da Lei no 8.212/91 e da aplicação retroativa
da Lei 12.101/2009, conforme fundamentos de fls. 400 a 415;

• houve violação ao artigo 63, da Lei no 9.430/96, consoante os
fundamentos de fls. 415 a 427;

• a multa aplicada deve ser limitada ao percentual de 20%;

• não há incidência de contribuição previdenciária sobre a prestação de
serviços de pessoas físicas com emissões de notas fiscais, pois são pagamentos ao
microempreendedor pessoa jurídica, fls. 427 a 429;

• da Representação Fiscal para Fins Penais RFFP recorre-se para que se
manifeste se houve dolo ou não; e

• requer, subsidiariamente, o abatimento dos valores já pagos.
DO PEDIDO

• Requer em preliminar a análise da imunidade sob a ótica do artigo 14 do
Código Tributário Nacional – CTN;

• requer a exclusão da multa do artigo 63, da Lei no 9.430/96, a fim de que
se aplique, subsidiariamente, multa de 20%;

• requer a exclusão dos valores decorrentes de serviços prestados por
profissionais microempreendedores;

• requer seja superada a Súmula 28 do CARF e seja apreciada a existência
de dolo ou não; e

• requer, subsidiariamente, que sejam abatidos os valores já pagos.

Do Acórdão de Impugnação
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
6
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reitera em parte os termos da impugnação,
postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício
lavrado pela autoridade fiscal.
Na peça recursal basicamente se diz entidade imune e requer esse reconhecimento
para afastar o lançamento de ofício. Subsidiariamente, mantida a autuação, então que se
reconheça a multa como confiscatória para exclui-la.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício no qual foram exarados os Autos de Infração por descumprimento de obrigação principal
(Debcads 51.049.037-9, 51.049.038-7 e 51.049.039-5) cujos fatos geradores da obrigação
previdenciária e daquelas destinadas a outras Entidades e Fundos (Terceiros) são créditos de
contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados,
compreendendo a contribuição a cargo da empresa (patronal) e a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), além das contribuições a cargo
de segurados contribuintes individuais e incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a
contribuintes individuais; e, outrossim, há os créditos de contribuições destinadas a outras
Entidades e Fundos (Terceiros).
Para contraditar referido lançamento de ofício, em termos de debate relativo ao
mérito, o recorrente alega ser entidade beneficente de assistência social. Diz que foi reconhecida
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
7
como de utilidade pública. Aduz que presta atendimento na área de saúde e que “jamais recusa
atendimento em casos emergenciais e de urgência quando procurada por pacientes carentes”.
Sustenta que “[a] jurisprudência é maciça no sentido que a imunidade deve ser estendida a órgãos
de assistência social”.
Pondera que a Constituição Federal assenta serem isentas de contribuições sociais
para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei (art. 195, §7o, da CF). Diz que cumpre os requisitos do art. 14 do CTN. Diz que
em processo judicial há um laudo técnico judicial sobre cumprir os requisitos do art. 14 do CTN.
Diz ser “um HOSPITAL, reconhecido como de utilidade pública nos três níveis
federativo”.
Argumenta, ainda, que requereu o CEBAS e que protocolos colacionados
demonstrariam o pedido formulado.
Muito bem. Vê-se que o recorrente pretende o conhecimento de seu recurso
voluntário, inclusive, no mérito, alega que é entidade imune e que requereu o CEBAS, ademais,
subsidiariamente, se mantido o lançamento de ofício, requer o reconhecimento de que a multa de
ofício aplicada é confiscatória.
Dito isto, passo a aferir os pressupostos para admissibilidade, ou não, do recurso.
O recurso voluntário até se apresenta tempestivo (notificação em 09/10/2015, e-fl.
456, protocolo recursal em 03/11/2015, e-fl. 459, e despacho de encaminhamento, e-fl. 468),
porém, em verdade, não deve ser conhecido. A tempestividade não é critério isolado de
admissibilidade.
Veja-se em dois momentos.
- Alegada imunidade e requerimento do CEBAS
A DRJ afirma que no Processo Judicial no 0002683-55.2011.4.02.5101, de
competência de tramitação na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, tem-se nos referidos autos o
debate contemporâneo aos fatos geradores deste caderno processual sobre “a imunidade da
contribuição previdenciária da Entidade beneficente”, pelo que reconheceu a concomitância no
particular ponto.
Neste sentido, cabe ratificar a concomitância e, ademais, o contribuinte não se
insurge contra a conclusão da DRJ em específico, o que demonstra violação adicional do princípio
que impõe a dialeticidade na esfera recursal, precisando infirmar argumento autônomo e
específico que é trazido na decisão recorrida.
Aliás, em pesquisa pública no site da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, colhe-se a
seguinte decisão no Tribunal Regional Federal da 2a Região:
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
8
Agravo de Instrumento No 0001876-31.2019.4.02.0000/RJ
RELATOR: Desembargador Federal ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR
AGRAVANTE: AMESC - ASSOCIACAO MEDICA ESPIRITA CRISTA
AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. EXCESSO DE
PENHORA. LEVANTADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO AVENTADA EM
OUTRO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A razão recursal da agravante que diz respeito ao seu alegado direito ao CEBAS e à ação
ordinária no 0002683-55.2011.4.02.5101 já está sendo analisada no processo de embargos
à execução fiscal no 5049846-62.2019.4.02.5101, protocolado em 25/07/2019, sendo que
há, inclusive, sentença prolatada no bojo de tal ação, pendendo recurso de Apelação
neste mesmo Gabinete. Em razão disto, não cabe análise de tal pretensão neste recurso,
abarcando-se também a substituição da penhora, posto que também suscitada naquela
ação.
2. Quanto ao alegado excesso de bloqueio, este foi levantado nos autos de origem em
07/05/2019.
3. Agravo de Instrumento desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 4a Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do relatório, votos
e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2024.

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMESC - ASSOCIAÇÃO
MÉDICA ESPÍRITA CRISTÃ (GRUPO CEMERU SAÚDE) em face de decisão proferida pelo
MM. Juízo Federal da 9a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro (evento 56,
DESPADEC79 dos autos de origem) que deferiu pedido de penhora via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, alega a agravante que suas contas foram bloqueadas
mesmo diante de decisão judicial que lhe garante o direito a imunidade e que, mesmo
após comprovar ser detentora do direito ao CEBAS, o MM. Juízo Federal a quo ignorou tal
fato na decisão agravada.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
9

Assevera ter formulado pedido de suspensão da execução até a solução do mérito
da Ação Ordinária no 5023825-83.2018.4.02.5101, por se tratar de medida de cautela e de
ampla efetividade a vários preceitos jurídicos.

Aduz que, em sua manifestação, há diversas informações e fundamentos, tais quais
seu direito à imunidade, a necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em razão de ordem judicial e a aplicação da Súmula no 612/STJ ao caso concreto.

Salienta que as decisões judiciais devem ser fundamentadas; que a decisão
agravada é genérica e sem aprofundamento; que se trata de hospital com mais de 500
(quinhentos) leitos, de tal forma que o bloqueio em questão põe vidas em risco; que deve
haver respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Invoca o Princípio da Menor Onerosidade e diz que a penhora em comento
constitui em medida excessiva, sendo que as constrições realizadas recaíram sobre mais
de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) acima do valor devido.

Expõe que bastava sua intimação para que indicasse bens à penhora; que a
penhora SISBAJUD é medida drástica pois se trata de instituição de saúde; que a penhora
sobre faturamento lhe seria menos onerosa.

Alega que, por ser associação privada prestadora de serviços de saúde vem sendo
reconhecida como de utilidade pública, cujo trabalho filantrópico corresponde, a mais de
20% (vinte por cento) de suas receitas e atendimentos; que, em 2005, a União Federal lhe
concedeu Título de Utilidade Pública em âmbito federal; que, à época dos fatos geradores
das contribuições sociais, era sociedade imune; que a norma que embasava todo o
processo de concessão do CEBAS teve sua eficácia suspensa pelo STF, havendo-se que s
requisitos para a concessão dos títulos de Utilidade Pública e da certificação do CEBAS,
passaram a ser os mesmos.

Requer, no mérito, que haja a reforma da decisão agravada para que seja
reconhecida a validade da decisão proferida nos autos da Ação Ordinária no 5023825-
83.2018.4.02.5101 e para que seja ordenado cancelamento da penhora ordenada,
autorizando-se o levantamento dos valores bloqueados, com ordem para suspensão da
execução até solução do presente recurso ou que seja ao menos determinada a
substituição da penhora dos autos, para que a constrição recaia não sobre os ativos
financeiros, mas sim sobre imóvel ofertado.

Decisão em que se determina a intimação da União Federal – Fazenda Nacional
para apresentar contrarrazões no evento 4, DESPADEC15.

Contrarrazões apresentadas União Federal – Fazenda Nacional no evento 10,
OUT17, em que requer que o presente recurso seja desprovido, tendo-se em vista que se
deve aplicar a Súmula no 393/STJ e que a jurisprudência do deste Tribunal é forte no
sentido de que a reforma de decisão judicial por meio de Agravo de Instrumento somente
deverá ocorrer quando o juiz der à lei interpretação teratológica, fora da razoabilidade
jurídica, ou quando o ato se apresentar flagrantemente ilegal, ilegítimo ou abusivo.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público Federal no processo (Enunciado
189 do STJ).

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
10
VOTO

A decisão ora agravada, prolatada em 29/04/2019 e presente no evento 56,
DESPADEC79 dos autos de origem, tratou, tão somente, de determinar bloqueio via
SISBAJUD (BACENJUD à época) nas contas da agravante.

Em verdade, a razão recursal da agravante que diz respeito ao seu alegado direito
ao CEBAS e à ação ordinária no 0002683-55.2011.4.02.5101 já está sendo analisada no
processo de embargos à execução fiscal no 5049846-62.2019.4.02.5101, protocolado em
25/07/2019, sendo que há, inclusive, sentença prolatada no bojo de tal ação (Processo
5049846-62.2019.4.02.5101/RJ, evento 100, DOC1), pendendo recurso de Apelação neste
mesmo Gabinete.

Em razão disto, não cabe análise de tal pretensão neste recurso, abarcando-se
também a substituição da penhora, posto que também suscitada naquela ação.

Quanto ao alegado excesso de bloqueio, este foi levantado nos autos de origem em
07/05/2019 (evento 61, OUT58).

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente recurso de
Agravo de Instrumento.

Da referida decisão, além das anotações da DRJ, constata-se que a questão da
imunidade e do CEBAS, que, aliás, não está presentes nestes autos, já está sendo discutida
judicialmente.
Além disso, em outra pesquisa jurisprudencial no Tribunal Regional Federal da 2a
Região colhe-se de outro processo vinculado do contribuinte para a mesma temática e
contemporâneo aos fatos geradores:
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
Apelação Cível - Turma Espec. II - Tributário
No CNJ: 0002683-55.2011.4.02.5101 (2011.51.01.002683-2)
RELATOR: LUIZ ANTONIO SOARES
APELANTE: AMESC ASSOCIAÇÃO MEDICA ESPIRITA CRISTÃ
APELADO: UNIAO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL
ORIGEM: 08a Vara Federal do Rio de Janeiro (00026835520114025101)

EMENTA
TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. EXIGIBILIDADE.
1 - Desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal, pois a controvérsia pode
ser resolvida tão-somente com exame das teses de direito, à luz dos documentos e provas
carreadas aos autos.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
11
2 - É fato comprovado nos autos que a apelante não possui certificado de entidade
beneficente de assistência social – CEBAS.
3 - O STF já decidiu que a lei ordinária pode estabelecer os requisitos para fruição da
imunidade tributária, bem assim que o CEBAS não tem renovação automática e é exigível
para o gozo da benesse fiscal.
4 - Apelação improvida.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas.
Decide a Egrégia Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Custas,
como de lei.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2014.

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por AMESC – ASSOCIAÇÃO MÉDICA ESPÍRITA
CRISTÃ, visando à reforma da sentença proferida nos autos da ação ordinária em que
objetiva a suspensão da exigibilidade da contribuição patronal, sob o fundamento de estar
abrangida pela imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
Figura como apelada a UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condeno
a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (um
mil reais) - fls. 256/261.

A apelante alega, preliminarmente que a sentença merece ser anulada, uma vez
que não foi deferida a produção de prova pericial, afrontando os princípios da ampla
defesa, contraditório e devido processo legal. No mérito, alega, em síntese, que: 1) presta
serviços de saúde, tendo sido reconhecida como de utilidade pública, conforme
documentos constantes dos autos; 2) o art. 14 do CTN estatui que para obter a imunidade
as instituições assistenciais e educacionais, além de não terem fins lucrativos, devem
cumprir os requisitos estabelecidos no mencionado dispositivo legal; 3) já ficou definido
na pacífica jurisprudência que a simples juntada do CEBAS por si só não tem o condão de
evidenciar o atendimento dos requisitos legais necessários à comprovação da natureza
beneficente da instituição.

Contrarrazões às fls. 277/281.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
12
VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que não vislumbro a necessidade de produção de
prova pericial ou testemunhal, pois a controvérsia pode ser resolvida tão-somente com
exame das teses de direito, à luz dos documentos e provas carreadas aos autos.

No mérito, a sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial, em razão
da não comprovação de ser a autora portadora do Registro e do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, não se prestando para esse fim o Certificado de Utilidade Pública
Federal apresentado, pois somente poderão ser beneficiadas as entidades que possuam o
CEBAS (preenchidas as exigências legais para tanto).

É fato comprovado nos autos que a apelante não possui certificado de entidade
beneficente de assistência social – CEBAS.

O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que a lei ordinária pode estabelecer
os requisitos para fruição da imunidade tributária, bem assim que o CEBAS não tem
renovação automática e é exigível para o gozo da benesse fiscal.

Nesse sentido:

(...)

Desnecessários, por supérfluos, outros argumentos.

Posto isso, nego provimento à apelação.

É como voto.

Deste modo, estamos diante de evidente concomitância entre ação judicial e esfera
administrativa, devendo prevalecer o que for decidido no Poder Judiciário, independentemente de
o contribuinte querer e pretender o conhecimento de seu recurso voluntário aviado.
Necessário, assim, destacar que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1, a qual reza:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Vale dizer, o recurso não deve ser conhecido por força de concomitância que ora se
declaras entre as esferas administrativa e judicial para a temática da imunidade e requerimento de
CEBAS. Aliás, O CARF já teve a oportunidade de se pronunciar de igual modo em momento
recente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF No 01.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
13
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Acórdão CARF no 2002-008.668, de 20 de agosto de 2024)

Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Poder Judiciário que abrange matéria
que se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder Judiciário, prevalecente nos
termos do inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
De fato, a concomitância traduz-se em prejudicialidade externa à relação processual
administrativa que impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito administrativo, a
qual se configura desnecessária e inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário.
Em voto-vista exarado no RE no 233.582/RJ (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a
constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.380/80, o Ministro Gilmar Mendes
teceu considerações que também se revelam aplicáveis no particular:

Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo
e a automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da
própria opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os
meios que se afigurem mais favoráveis aos seus interesses.

Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da
proteção, uma vez que, escolhida a ação judicial, a Administração estará
integralmente submetida ao resultado da prestação jurisdicional que lhe for
determinada para a composição da lide.
(...)

Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que
declara a prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por
obter, desde logo, a proteção judicial devida.
Destarte, muito embora as razões recursais trazidas e o pleito pelo conhecimento
do recurso em sede administrativa, o fato é que as decisões judiciais prolatadas no âmbito judicial
deverão ser simplesmente cumpridas pela administração tributária federal, sendo despicienda
eventual manifestação deste Colegiado sobre o tema, bem como o prosseguimento do exame do
recurso aviado pelo contribuinte.
De mais a mais, será observada a decisão judicial pela unidade de origem do
domicílio fiscal do contribuinte no que restar definitivamente lá julgado.
Sendo assim, neste capítulo, é caso de não conhecimento do recurso voluntário.
- Alegada multa confiscatória
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
14
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade por alegado
efeito confiscatório na multa de ofício aplicada pelo lançamento de ofício lavrado.
A multa de ofício estabelecida foi de 75% conforme se vê nos autos de infrações (e-
fls. 230/288, relativo aos Debcads nso 51.049.037-9, 51.049.038-7, 51.049.039-5) e relatório fiscal
(e-fls. 289/310). No e-fl. 309 a autoridade fiscal, ademais, esclarece: “foram lançados os créditos
referentes à parte patronal e aos terceiros, com a multa de ofício de 75%”. Ainda, consta que o
referido percentual decorre da lei (Lei no 9.430, art. 44, inciso I, combinado com o art. 35-A da Lei
no 8.212, com redação inclusa pela MP 449, de 2008, convertida pela Lei no 11.941).
Em capítulo denominado “Das Multas Confiscatórias” (e-fl. 463), o recorrente
sustenta que a Constituição Federal não admite multa confiscatória e argumenta que a multa de
ofício do caso dos autos é confiscatória. Diz que resta caracterizado o confisco com tal multa.
No mais, por suas palavras, sustenta que:

Não se justifica tal porcentagem em um país onde a inflação anual não
chega a 10%. Pensar diferente resultaria em verdadeiro prêmio de capitalização
ao erário público, que seria remunerado pelo pagamento impontual em índice
jamais encontrado no mercado financeiro, mesmo o de altíssimo risco. A duas, a
recorrida impõe as multas de maneira absolutamente aleatória, variando de 50 a
100% do valor originário, sem nenhuma justificativa aceitável. A três, tal punição
não encontra guarida nos dispositivos legais atuais.

Desta feita, uma vez mais se impõe a extinção do débito pela ilegalidade da
multa confiscatória.
Muito bem. Referida matéria é distinta da constante do processo judicial, porém
não deve ser conhecida por se pretender, ao fim e ao cabo declaração de inconstitucionalidade
para deixar de aplicar a legislação tributária que trata da multa de ofício.
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada a competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a observar o
princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro da
devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso
interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao disposto
na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo abordar
temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993, ou pareceres
do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
15
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente
ao Poder Judiciário este controle.
O ponto nefrálgico é que a multa de ofício aplicada quando da lavratura do
lançamento de ofício encontra previsão em lei (Lei no 9.430, art. 44, inciso I, combinado com o art.
35-A da Lei no 8.212, com redação inclusa pela MP 449, de 2008, convertida pela Lei no 11.941),
sendo dever da autoridade fiscal aplicá-la nos parâmetros e percentuais positivados na legislação
tributária vigente à época dos fatos geradores.
Sendo assim, é caso de não conhecimento do recurso voluntário.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
apreciação recursal diante da concomitância entre a esfera administrativa e judicial provocados
pelo próprio sujeito passivo, bem como diante do pedido para afastar a aplicação da legislação
tributária que estabelece o percentual e a aplicação da multa de ofício no caso de lançamento de
ofício. No mais, serão observados os termos da decisão judicial pela unidade de origem do
domicílio fiscal do contribuinte. Apenas não haverá pronunciamento colegiado de mérito em
contencioso administrativo fiscal por força da concomitância e do pedido de declaração de
inconstitucionalidade da lei tributária. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.264 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730643/2013-33
16
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 485
DF CARF MF
Original